Tribunal: TJBA
Processo: 0002777-66.2012.8.05.0213
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-16
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Recurso em Sentido Estrito nº 0002777-66.2012.8.05.0213, da Comarca de Ribeira do Pombal Recorrentes: Fábio dos Santos, José Inácio Santos Oliveira e Sebastião Rodrigues da Silva Defensor Público: Dr. Tiago Brito Carvalho Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Origem: Vara Criminal Procuradora de Justiça: Dra. Márcia Luzia Guedes de Lima Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO ARGUINDO NULIDADE DA DECISÃO COMBATIDA E, EM MÉRITO, PRETENDENDO IMPRONÚNCIA OU O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. DECISÃO COMBATIDA, APESAR DE SUCINTA, DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DA MATERIALIDADE DELITIVA, BEM COMO OS INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA NAS PESSOAS DOS PRONUNCIADOS, FÁBIO DOS SANTOS, JOSÉ INÁCIO SANTOS DE OLIVEIRA E SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA, CUMPRINDO, ASSIM, A EXIGÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONTIDA NO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 413 DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. VÍTIMA ADENILTON ARAÚJO DA SILVA QUE EM 27.10.2012, POR VOLTA DAS 23:50H, NA RUA D, ZONA OESTE, NO BAR E MERCEARIA DO REINALDO, CIDADE DE RIBEIRA DO POMBAL, FOI ESFAQUEADA, SOFRENDO MÚLTIPLAS LESÕES, DESCRITAS NO LAUDO DE EXAME CADAVÉRICO, ALI CONSTANDO, “1) LESÃO PERFUROCORTANTE DE 5,0 CM, LOCALIZADA EM FACE ANTERIOR DE OMBRO ESQUERDO; 2) LESÃO CORTANTE DE 6,0 CM, LOCALIZADA EM FACE POSTERIOR DE ANTEBRAÇO ESQUERDO, PRÓXIMA AO COTOVELO; 3) LESÃO CORTANTE DE 4,0 CM, LOCALIZADA EM REGIÃO DE BORDA SUPERIOR DA ESCAPULA DIREITA. EXAME INTERNO: 1) LESÃO DE ARTÉRIA SUBCLÁVIA ESQUERDA;”, RAZÃO SUFICIENTE DO SEU ÓBITO POR CHOQUE HEMORRÁGICO. CONTEXTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS, NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL, QUE APONTA INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA NAS PESSOAS DOS RECORRENTES, FÁBIO DOS SANTOS, JOSÉ INÁCIO SANTOS DE OLIVEIRA E SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA, E QUE O CRIME FOI COMETIDO POR MOTIVAÇÃO FÚTIL, PELO FATO DE A VÍTIMA HAVER CHEGADO AO BAR PROCURANDO SABER QUEM TERIA AGREDIDO O SEU AMIGO MANOEL, POR MEIO DE RECURSO QUE DIFICULTOU SUA DEFESA, POR TER SIDO CERCADA PELOS AGRESSORES E GOLPEADA COM UMA FACA POR DIVERSAS VEZES, RESULTANDO-LHE A MORTE. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS DOS INCISOS II E IV, DO ART. 121, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. REJEITA-SE A PRELIMINAR E, EM MÉRITO, JULGA-SE O RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0002777-66.2012.8.05.0213, da Vara Crime da Comarca de Ribeira do Pombal, em que figuram como recorrentes FÁBIO DOS SANTOS, JOSÉ INÁCIO SANTOS OLIVEIRA E SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA, e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar e, em mérito, negar provimento ao recurso em sentido estrito, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)